Tribunal: TJDFT
Processo: 0733990-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO MEDIANTE A JUNTADA DE FOTOGRAFIAS OU DOCUMENTOS IDÔNEOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO.
1. Não há, no ordenamento jurídico, regra impondo ao autor da ação de busca e apreensão, a obrigação de comprovar a efetiva localização do veículo objeto da demanda, mediante a juntada de fotografia ou outro meio idôneo. 1.1. Tendo em vista que o autor indicou novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, recolhendo as custas intermediárias para realização do ato, mostra-se incabível o indeferimento da diligência, baseado unicamente no fato de que não teria sido apresentada prova inequívoca de que o bem a ser apreendido estaria no local apontado.
2. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva constitui faculdade do credor fiduciário, não podendo o magistrado estabelecer a adoção de tal medida em caráter compulsório, sob pena de resolução do processo.
3. A exigência da apresentação de prova idônea, inclusive com fotografia do automóvel no endereço a ser diligenciado, caracteriza excesso de rigor imposto ao credor fiduciário, que já se encontra prejudicado em decorrência do inadimplemento obrigacional por parte do devedor fiduciante.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.